Tribunal: TJES
Processo: 0007876-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0007876-96.2019.8.08.0048

EBGTE
:
PEIXOTO E OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME E OUTRO

EBGD
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. Os embargantes alegam omissão na análise da necessidade de produção de prova pericial para apuração da abusividade dos juros remuneratórios e da nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de realização de prova pericial e à análise da abusividade das taxas de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa e concluiu que a revisão dos juros remuneratórios somente é possível em situações excepcionais, devidamente comprovadas, o que não ocorreu.

Nos contratos bancários, o reconhecimento de ofício da abusividade das cláusulas é vedado, conforme Súmula nº 381 do STJ.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

Inexistindo quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não se admite o prequestionamento da matéria por meio de embargos declaratórios.

Advertência às partes quanto à imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, em caso de embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre apenas quando o julgador deixa de examinar questão essencial à resolução do caso, o que não se verifica quando a matéria é devidamente apreciada e fundamentada.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que explicite os fundamentos adotados na decisão.

Nos contratos bancários, a revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 381; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0007876-96.2019.8.08.0048

EBGTE
:
PEIXOTO E OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME E OUTRO

EBGD
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Inicialmente,
diverso das alegações das partes, não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
as matérias ditas passíveis de reexame por vícios, nos termos do artigo 1022, do CPC, foram devidamente apreciadas.

Vejamos trecho do acórdão embargado
concernente as alegadas nulidades da sentença:

(...)

N
outro tópico
os apelantes sustentam
a
nulidade da sentença, por cerceamento ao direito de defensa ante a ausência de realização de perícia para apurar a abusividade das taxas de juros
, e embora a matéria caracterize-se como preliminar, entendo que a pretensão in casu confunde-se com o mérito, de modo que passo a apreciação neste momento.

E
m que pese suas alegações, não há prova mínima de
vício de consentimento ou qualquer outro a ensejar a declaração de nulidade do contrato
havendo, n
a verdade, alegações genéricas
sem a indicação de
cláusula
abusiva, o que atrai a incidência do verbete sumular n. 381 do STJ, segundo o qual: Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

C
onceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo
contratante
, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça
, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

(...
)

Na espécie,
a
taxa de juros mensal efetivamente aplicada, considerando os números de meses (58), o valor da prestação (R$ 1.223,05) e o valor financiado (R$ 47.870,89) consignados nos itens 3.3, 3.8 e 3.9 do contrato, revela que a taxa de juros correspondente é a de 1,44%, justamente como dispõe o item 3.4 do mesmo.

Logo, a taxa encontra-se dentro dos parâmetros legais, não ensejando a revisão.
No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

(...
)

Considerando a existência de cláusula contratual expressa acerca dos juros remuneratórios, coincidindo com a média dos período, não há ilegalidade a ser declarada.

Ante o
exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença tal como proferida.

(...)

Logo, não subsiste a alegação
d
os embargantes
, já que a matéria fora devidamente apreciada, fundamentada e rejeitada neste Órgão Fracionário.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
das partes
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.